Tribunal: TJMT
Processo: 0008776-83.2017.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008776-83.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO LEAL DE ALENCAR (APELANTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
1)
PEDIDO ABSOUTÓRIO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSOBILIDADE – TESTEMUNHO POLICIAL EM JUIZO – NEGATIVA DE AUTORIA – VERSÃO DO RÉU NÃO CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS –
2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE – IMPOSSIBILIDADE – ARMA DE FOGO DENTRO DE TRANSPORTE PÚBLICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação no crime de porte ilegal de arma de fogo, haja vista a existência nos autos de prova suficiente da ação delitiva do art. 14 da lei 10.826/03, amparado no conjunto fático probatório, em especial no depoimento policial em juízo.

2.
Inviável a desclassificação para a posse ilegal de arma de fogo, haja vista que esta consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma de fogo, ao passo que a conduta de portar arma de fogo em transporte público caracteriza conduta delitiva prevista no artigo 14 da Lei 10.826/06.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de PAULO LEAL DE ALENCAR, contra a sentença editada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT (Ação penal Cód. 105275) que o
condenou pela prática do crime de

porte ilegal

de arma de fogo
(art. 14, da Lei 10.823/2003), fixando pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, substituída por duas medidas restritivas de direito.

Em suas razões requer:
1)
A absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo, ao argumento de que
“...a arma não foi encontrada com o recorrente, mas sim, supostamente, em seus pertences pessoais de viagem...”
(pag. 249-PDF). Subsidiariamente:
2)
A desclassificação do delito de porte ilegal de arma para posse (art. 12 da lei 10.826/03), sob o fundamento de que
“...o recorrente encontrava-se longe do alcance da arma e não tinha condições de ponto uso da referida arma”
(pag. 251-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna improvimento do recurso da defesa (pags. 257/259-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO, é pelo
desprovimento
do recurso defensivo. (pags. 275/280-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 05/08/2017, por volta das 21h30min, comarca de Jaciara, o recorrente PAULO LEAL DE ALENCAR, com consciência e vontade,
portava e transportava 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38;

01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 22, além de 50 (cinquenta) munições, calibres 38 e 22,
todos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai que na data dos fatos, após rondas no Terminal Rodoviário Bruno José da França, os policiais militares
visualizaram o denunciado Paulo
, que
estaria em viagem no ônibus da empresa Nova Integração, em atitude suspeita
, diante do que decidiram abordar o implicado.

Após uma revista de praxe, os militares
encontraram no interior do travesseiro do denunciado
as referidas armas de fogo e munições, momento em que o prenderam em flagrante delito.

Por esses fatos, após a devida instrução, o réu foi condenado nos termos do artigo 14 da Lei de Desarmamento, a pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com a substituição prevista no art. 44 do CP, sentença da qual recorre postulando o que segue.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O recorrente requer a absolvição da imputação feita na denúncia, ao fundamento de falta de provas suficientes da autoria, aduzindo que
“...a arma não foi encontrada com o recorrente, mas sim, supostamente, em seus pertences pessoais de viagem...”
(pag. 249-PDF).

O pleito não deve ser acolhido.

A materialidade
delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (pag. 10-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 35/38-PDF), Termo de Apreensão (pag. 55-PDF) e Laudo Pericial atestando a eficiência das armas e munições (pag. 72/80-PDF).

Quanto a autoria
do crime de porte ilegal de arma de fogo, temos as provas colhidas na
fase judicial
, em especial o depoimento do Policial Militar, LUCAS LOURENÇO, ao confirmar suas declarações dadas na fase inquisitorial, declarou que após revistar dois indivíduos que estariam de viagem no ônibus da empresa Nova Integração, resolveram entrar no referido veículo e revistar cada um dos compartimentos em que se encontravam os passageiros, os quais acompanhavam as buscas, um por um, de forma individual, momento em que nos pertences do recorrente PAULO foram encontrados na fronha do seu travesseiros duas armas de fogo (calibres 22 e 38) e mais 50 munições dos mesmos calibres,
verbis
:

“POLICIAL LUCAS: Esse fato referente ao PAULO, foi referente a dois indivíduos, a gente achou entorpecentes com eles, eles relataram que estavam em viagem dentro de um referido ônibus, não me recordo a empresa mais...
e durante busca nesse ônibus a gente encontrou duas armas de fogo, uma calibre 22 e outro calibre 38, cinquenta munições de calibre 22 e 12 de calibre 38, tava nos pertences do PAULO, dentro de um travesseiro
.

MP: Que era dele?

POLICIAL LUCAS: O Travesseiro era pertence dele, agora a arma ele negou, falou que não era dele.

MP: estava dentro do travesseiro dele?

POLICIAL LUCAS: dentro do travesseiro dele...tem a fronha do travesseiro tava “mocadinho” dentro do travesseiro, não teve que rasgar o travesseiro para achar ... porque a gente chamava um por um.

JUIZ: deles ou naquele travesseiro que fica fixo no ônibus?

POLICIAL LUCAS: travesseiro dele... de casa. tava dentro do travesseiro, duas armas.

MP: e o travesseiro estava com ele, na mão dele?

POLICIAL LUCAS: Não, estava dentro do ônibus... o ônibus para pra jantar, acho que é procedimento do motorista fechar o ônibus, o pessoal fica pra fora, aí diante da situação anterior, a gente pediu para fazer a busca no interior do ônibus, chamava um por um para acompanhar a busca ...aí a gente fazia a busca, aí numa dessa foi encontrado duas armas nos pertences do PAULO, a qual ele negou que era dele as armas. Ele negou, falou “não, alguém deve ter colocado, isso não é meu.”

JUIZ: e o companheiro dele, o que falou? Eram dois né?

POLICIAL LUCAS: Não, da arma era só o PAULO.

JUIZ: você não falou que tinha dois indivíduos?

POLICIAL LUCAS: Não , dois indivíduos na situação anterior, eles tavam usando entorpecente numa situação anterior, nada a ver com o PAULO, era outros passageiros. Aí a gente achou o entorpecente, eles falou que tava dentro do ônibus por isso a gente fez a busca no ônibus mas nada a ver com o PAULO esses dois indivíduos... são situações isoladas.

JUIZ: então foi esse achado de entorpecente que motivou a busca

POLICIAL LUCAS: a busca no ônibus!”
(Testemunho do POLICIAL LUCAS em juízo – 269-PDF).

O réu, ouvido nas duas fases da persecução penal,
negou o crime
de porte ilegal de arma, discorrendo a seguinte versão sobre os fatos, verbis:

“...eu vinha pra viagem trabalhar com meu pai quando descemos em jaciara para janta... antes disso aí eu tava na ultima cadeira, na 43, sempre ... umas pessoas ia no banheiro tava até incomodando a gente, tava eu e um senhor sentado na cadeira... quando paramos em jaciara fomos jantar, fomos os primeiro a descer, não tinha movimento de polícia não tinha ninguém lá, fomos jantar de boa, quando foi uns minutos antes nós viu a movimentação de polícia e eu vi duas pessoas que saíram lá pra fora algemadas, aí eles falaram que ia dar uma geral no ônibus mas o ônibus já tava aberto ... eles pediram pra quem tinha bagagem descesse ou ficasse ao lado de suas bagagens, eles vinham revistando bancos após bancos, a pessoa subia. Quando chegou na minha vez e na vez do senhor que estava do meu lado, de longe eu já avistei que tinha coisa errada porque a minha cobertinha e meu travesseiro estava sobre o banco e eu não tinha deixado sobre o banco... eu mesmo que peguei que constatei que tinha um peso excessivo, eu que peguei ... que uma pessoa confirmou que não tava daquele jeito antes...

O travesseiro estava em cima, a arma foi encontrada dentro do cobertorzinho...”

Das provas dos autos, o conjunto probatório é suficiente para manutenção da sentença condenatória, porquanto, embora o réu tenha negado estar com as armas de fogo dentro do ônibus, o policial, ouvido em contraditório e ampla defesa, confirmou que o ônibus estava fechado, e que foi chamado um por um para fazer a revista dentro do veículo, onde foi encontrado nos pertences do acusado, as referidas armas e munições.

Por outro lado, a versão do acusado de que alguém mexeu em suas coisas não foi comprovada, até porque, embora tenha declarado que o passageiro que estava do seu lado viu e confirmou sua versão, tal prova não foi produzida sequer na fase policial.

Por outro lado, temos o depoimento do policial EDEMILSON GOMES GARCIA, ainda que ouvido apenas na fase inquisitorial, suas declarações corrobora o testemunho em juízo do policial militar LUCAS, merecendo aqui observar, inexistir qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do julgador. O que o
art. 155 do CPP
veda é a decisão baseada exclusivamente no procedimento inquisitorial, situação que não se visualizada nos autos.

Assim, a versão apresentada pelo apelante PAULO não tem o condão de desprestigiar a palavra dos agentes policiais, em especial do policial que prestou declarações em juízo, não havendo nenhum indicativo, nem mesmo foi levantada tal hipótese pelo réu, de que o agente da polícia teria algum interesse em imputar falsamente tal crime a ele, ao menos não foi provado nos autos.

Não há se falar em insuficiência probatória diante das evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado, dando ao juízo o poder de avaliar as provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa.

A propósito, a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII, assim modula:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas;
na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade
. Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra.
Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença
. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.” (http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf).

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA POSSE DE ILEGAL ARMA DE FOGO

A defesa do réu sustenta, em pleito subsidiário, a desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo para posse, previsto no art. 12 da Lei 10.826/03. Para tanto, verbera que
“o recorrente encontrava-se longe do alcance da arma e não tinha condições de ponto uso da referida arma”
(pag. 251-PDF).

O crime descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, incidindo quando o agente, de forma livre e consciente, pratica uma das condutas descritas no tipo penal, sendo que o simples fato de estar transportando a arma de fogo é suficiente para o exaurimento do tipo penal.

Verifica-se que não há falar-se em posse de arma em detrimento do porte ilegal. Isto porque, em relação à primeira conduta, o possuidor mantém a arma sob a sua guarda, dentro de sua residência ou local de trabalho; na segunda, o proprietário porta ou transporta a arma em via pública.

In casu,
a simples conduta do réu em transportar dentro de um ônibus (transporte público) armas de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, subsume ao tipo penal de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), e não o delito de posse.

Nesse sentido, verbis:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INSUCESSO. Não sendo a arma de fogo apreendida na residência, ou dependências desta, nem no local de trabalho do acusado, conforme exigido em lei, não há se falar em desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo para o previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(APR: 02287868420138090100, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 29/08/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2356 de 26/09/2017).

(STJ)
“2. Não se pode confundir o delito de posse irregular de arma de fogo com o de porte irregular de arma de fogo. Caracteriza-se o delito de posse irregular de arma de fogo quando esta estiver guardada no interior da residência (ou dependência desta) ou no trabalho do acusado, evidenciado o porte ilegal se a apreensão ocorrer em local diverso...”
(HC 159.927/RJ, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 24/05/2010).

Diante do todo narrado, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021